Tribunal: TCU
Processo: 008.079/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar prejudicada, por inépcia, a análise de mérito do ato constante da peça 3, relativo à pensão civil de Janete de Fátima Souza Cascaes Maciel, ante a inconsistência verificada entre os dados do instituidor do benefício (Rosendo Araújo Silva) e a beneficiária informada (Janete de Fatima Souza Cascaes Maciel), nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, encaminhe novo ato de pensão civil por meio do sistema e-Pessoal, com a correção da pensionista informada no Siape, Nelisia de Fátima Barbosa Silva; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; e 9.4. arquivar os autos.